Tribunal: TJES
Processo: 5019404-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019404-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LOCARE LOCADORA DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. REGULARIDADE. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Não se demonstra irregular a intimação realizada pela Fazenda Estadual mediante publicação da ementa do acórdão no Diário Oficial do Estado, pois tal providência tem respaldo no art. 153, § 2º, da Lei Estadual nº 7.00/2001, conforme inclusive tem entendido a jurisprudência deste sodalício,
(AI nº 0004548-36.2019.8.08.0024 (024199002247))
.

2.
A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, notadamente porque não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante nos autos da ação de execução fiscal originária. (Id. 48410455)

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta basicamente que o processo administrativo tributário está maculado por vício insanável, já que a intimação da decisão que negou provimento ao Recurso Voluntário foi feita por edital, apesar de o Fisco possuir seu endereço fiscal certo e conhecido da parte. Afirma que a comunicação ficta violou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, impedindo sua ciência efetiva e o exercício oportuno de medidas como pagamento, parcelamento ou ação anulatória. Alega ainda que não houve demonstração de esgotamento das formas ordinárias de intimação, contrariando princípios constitucionais e dispositivos legais que restringem o uso de edital a hipóteses excepcionais. Assim, pede o reconhecimento da nulidade da intimação e, por consequência, da constituição do crédito tributário, com o provimento do agravo. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada.

(ID.
16974103
)

Por meio da decisão ID.
17101463
indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões ID.
18016915
.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre
agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante nos autos da ação de execução fiscal originária. (Id. 48410455)

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta basicamente que o processo administrativo tributário está maculado por vício insanável, já que a intimação da decisão que negou provimento ao Recurso Voluntário foi feita por edital, apesar de o Fisco possuir seu endereço fiscal certo e conhecido da parte. Afirma que a comunicação ficta violou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, impedindo sua ciência efetiva e o exercício oportuno de medidas como pagamento, parcelamento ou ação anulatória. Alega ainda que não houve demonstração de esgotamento das formas ordinárias de intimação, contrariando princípios constitucionais e dispositivos legais que restringem o uso de edital a hipóteses excepcionais. Assim, pede o reconhecimento da nulidade da intimação e, por consequência, da constituição do crédito tributário. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão atacada.

(ID. 16974103)

Por meio da decisão ID.
17101463
indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não socorre a recorrente.

Ocorre que a intimação da recorrente realizada pelo ente público encontra respaldo no disposto no art. 153, § 2º da Lei Estadual nº 7.000/2001, segundo o qual: “
Para efeito de intimação ao sujeito passivo, os acórdãos do órgão julgador de segunda instância terão suas ementas publicadas no Diário Oficial do Estado
”.

Como bem salientado pelo juízo de origem,
“[...]A análise dos documentos que instruem os autos, notadamente a cópia do processo administrativo (ID nº 61985149), demonstra que a Fazenda Pública agiu em estrita conformidade com o comando legal. A Instrução de Serviço CERF-0103.2AC, de 09 de fevereiro de 2018, determinou a publicação do Acórdão nº 0103/2018, referente ao julgamento do recurso da Excipiente, o que efetivamente ocorreu, conforme se depreende da cópia do Diário Oficial do Estado acostada.[...]”

Tal compreensão se amolda à jurisprudência deste egrégio TJES, conforme se depreende do seguinte aresto:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO/ADMINISTRATIVO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃOS DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS FISCAIS POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ELETRÔNICO PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 Segundo o disposto no art. 153, § 2º da Lei Estadual nº 7.000/2001, Para efeito de intimação ao sujeito passivo, os acórdãos do órgão julgador de segunda instância terão suas ementas publicadas no Diário Oficial do Estado.

2 A ora agravada se insurge justamente em face de sua intimação quanto ao julgamento proferido pelo Conselho Estadual de Recursos Fiscais (órgão de segundo grau), impugnando aquela realizada via Diário Oficial do Estado, sob o argumento de que deveria ser feita mediante via pessoal, postal ou eletrônica.

3 Assim, considerando a validade do ato de intimação, há que ser reformada a decisão proferida na origem em sede de liminar de mandado de segurança, na qual restou suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

4 Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0004548-36.2019.8.08.0024 (024199002247), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

Assim, da análise das peculiaridades do caso vertente, não vejo como possa divergir do ato hostilizado, máxime porque não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o recurso integrativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)